Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-04.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800932-04.2022.8.14.0006

APELANTE: REAN SANTOS PINTO, ADÃO NASCIMENTO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS.
NÃO PROVIMENTO
.
NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ARGUIDAS NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO, LOGO DEPOIS DE OCORREREM, DEVENDO CONSTAREM NA RESPECTIVA ATA DA SESSÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. ADEMAIS, EVENTUAL NULIDADE SOMENTE DEVERÁ SER PRONUNCIADA SE COMPROVADO QUE DELA DECORREU ALGUM PREJUÍZO ÀS PARTES. NA HIPÓTESE, AS QUESTÕES REFERENTES À QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS NÃO FORAM LEVANTADAS NA SESSÃO PLENÁRIA, TENDO SIDO CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE FOI OBEDECIDA A INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMPROVAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE A QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E, POR CONSEGUINTE, QUALQUER IRREGULARIDADE QUE ENSEJE A NULIDADE DO JULGAMENTO
.
APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÈ DE SAN GRIEF
.
SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE DECRETA NULIDADE POR MERA PRESUNÇÃO.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.

JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ELEMENTOS SUFICIENTES DE PROVA NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE SE MOSTRA PARCIALMENTE ESCORREITA, RESTANDO COMPROVADA A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE APRESENTAM DEVIDAMENTE ANALISADAS, NÃO HAVENDO COMO SE REDUZIR A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, MAS, PROPORCIONALMENTE, PASSANDO A PENA DO APELANTE RENAN SANTOS PINTO A SER DE 13 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E A DO APELANTE ADÃO NASCIMENTO VIEIRA, A SER DE 13 ANOS DE RECLUSÃO, A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIAL FECHADO, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO AO ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A DISCUSSÃO QUANTO A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO PARCIALMENE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de março de 2024
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADÃO NASCIMENTO VIEIRA E REAN SANTOS PINTO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II do CPB.

Os ora apelantes foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, II, do CPB, em razão de no dia 21/01/2022, na Estrada de Águas Lindas, com a Rua da Paz, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, terem ceifado, com o uso de arma branca, a vida de Carlos Silva Costa, documento acostado em ID nº 16580476.

Denúncia recebida em ID 16580477.

Defesa prévia, de ambos os apelantes, acostada em ID 16580501.

Alegações finais ministeriais em ID 16580726.

Alegações finais defensivas em documento de ID 16580727.

Sentença de pronúncia, ID
16580730, da qual não houve recurso.

Em ID 165808000, Sentença que, em razão da decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que reconheceu a responsabilidade penal dos ora apelantes pelo crime que lhes foram imputados, homicídio qualificado, art. 121, § 2º, II, do CPB, condenou o ora apelante Rean a cumprir pena final e definitiva de 17 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o ora apelante Adão, a cumprir pena final e definitiva de 19 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,

Em ID 16580802, Ata da Sessão do Júri.

Em ID 16580806, certidão de incomunicabilidade.

Julgamento pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 16580813/975.

Em documento de ID 16580980, em suas razões de apelação, sustenta a defesa que a decisão proferida pelo Corpo de Jurados é decorrente de nulidade havida em momento posterior à decisão de pronúncia e que se mostra contrária às provas dos autos, alegando ainda haver erro na aplicação da pena.

Afirmam os impetrantes que não foi respeitada a incomunicabilidade dos jurados, pois alguns tiveram acesso aos seus aparelhos de telefone celular durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ocorrida em 28/08/2023, na Comarca de Ananindeua, assim como restou violada a imparcialidade do julgamento em razão de comentários feitos pela promotora em relação a alguns componentes do corpo de jurados, em razão do que pleiteia pela anulação do julgamento ocorrido para que sejam os apelantes submetidos a um novo julgamento.

Alega que ao realizar a dosimetria o magistrado proferiu pena demasiado gravosa, para ambos os apelantes, apesar de todas as circunstâncias judiciais lhes serem favoráveis e serem ambos menores de 21 anos à data do fato, requerendo sua revisão para que a pena base passe ao mínimo legal, bem como para que se reconheça e aplique em benefício de ambos a atenuante da confissão, requerendo, por fim, a concessão de liberdade aos apelantes para que possam recorrer em liberdade, afirmando que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, além de fazer considerações sobre os apelantes em relação a fatos supostamente ocorridos durante a instrução processual, e que os policiais ouvidos como testemunhas não presenciaram os fatos, em nada auxiliando ao deslinde do crime e que não há qualquer prova contra o apelante Rean além da suposta confissão feita em sede policial e que ele nega, razão pela qual pleiteia sua absolvição; quanto ao apelante Adão, afirma que este agiu em legítima defesa, pois teria sido ameaçado pela vítima e receou por sua vida e integridade física, devendo ser absolvido, mormente pelo fato de a defesa não ter conseguido arrolar testemunhas para comprovar o alegado, devendo, portanto, ser anulado o julgamento.

Em contrarrazões, ID 16580984, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 17526408, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu parcial provimento, para que seja reformada a dosimetria, com redução da pena base, em relação ao apelante Rean, devendo ser mantida a sentença penal em seus demais termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADÃO NASCIMENTO VIEIRA E REAN SANTOS PINTO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço, em parte,
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

NULIDADE
– VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE

Em petição confusa, e de igual forma estruturada, requer a defesa o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ocorrido em 28 de agosto de 2023, na Comarca de Ananindeua, ao qual foram os apelantes submetidos e do qual restaram condenados a cumprir pena de 17 anos de reclusão o apelante Rean e de 19 anos de reclusão o apelante Adão, sob a alegação de quebra da
incomunicabilidade dos jurados, pois, afirma, alguns tiveram acesso aos seus aparelhos telefônicos durante o julgamento.

Não advém razão ao apelo.

Da análise dos autos, em especial a mídia da sessão de julgamento, a Ata da sessão e a Certidão de Incomunicabilidade, não se observa qualquer irresignação/insurgência dos impetrantes acerca do fato de alguns dos jurados estarem portando seus telefones celulares, assim como não há qualquer insurgência sobre as amenidades havidas entre a promotora e alguns dos jurados, que ela reconheceu de outros julgamentos, não havendo igualmente qualquer requerimento ou reclamação por parte da defesa na ata de julgamento sobre as pretensas nulidades apontadas, apesar de os impetrantes, como bem sustentado pela defesa em seu apelo, terem observado os aparelhos telefônicos sobre as mesas de alguns jurados desde o início da sessão, assim como observaram a expressão da promotora, sendo as supostas nulidades, decorrentes de tais ocorrências, suscitadas somente em sede de apelação, estando a matéria, portanto, preclusa, nos termos do artigo
571, VIII, do Código de Processo Penal, pois, como cediço, a ocorrência de irregularidade, seja ela apta ou não a ensejar a nulidade do feito, há que ser arguida na própria sessão de julgamento, tão logo seja observada, devendo constar tal observação na Ata da sessão sob pena de preclusão e na referida Ata, acostada em documento de ID 16580802, não se observa qualquer manifestação sobre eventual nulidade havendo, ao contrário do que alegado, documento de ID 16580806, Certidão de Incomunicabilidade dos Jurados, atestando o regular transcurso do feito.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidades ocorridas durante julgamento perante o Tribunal do Júri é a pacífica jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – REJEITADA
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABÍVEL – PENA BEM SOPESADA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA VIOLENTA EMOÇÃO – INCABÍVEL - NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ART. 492, I, B, DO CPP – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFIGURADA - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame.
Nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constarem na respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade somente deverá ser pronunciada se comprovado que dela decorreu algum prejuízo às partes. Na hipótese, as questões referentes à quebra de incomunicabilidade de dois jurados não foram levantadas na sessão plenária. Ademais, o Oficial de Justiça certificou que foi obedecida a incomunicabilidade dos jurados, bem como não há comprovação de que efetivamente houve a quebra de incomunicabilidade dos jurados, de modo que inexiste qualquer irregularidade que enseje a nulidade do julgamento
. Pena-base inalterada. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Em relação ao patamar, prevalece que o julgador tem certa margem de discricionariedade para realizar a dosimetria da pena, desde que seja respeitado um critério proporcional e lógico, adequado ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). No presente caso, a pena é suficiente e adequada à reprovação e prevenção pelo crime praticado. Quanto à atenuante de ter agido sob violenta emoção incabível o reconhecimento, pois é vedado ao juiz-presidente do Tribunal do Júri, por ocasião da fixação da pena, considerar circunstância atenuante não alegada nos debates em plenário, consoante norma do art. 492, I, b, do Código de Processo Penal. Visando evitar prejuízos ao autor de crime doloso contra a vida, tenho entendido que, na dúvida em saber se o júri, que decide por convicção íntima, utilizou ou não a confissão qualificada como base para a condenação, a situação deve ser resolvida em favor do réu, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal Se persistem os motivos ensejadores da prisão, não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Com o parecer, recurso parcialmente provido. (TJ-MS - APR: 00004796820208120038 MS 0000479-68.2020.8.12.0038, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 02/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021)

Alega a defesa que o jurado Fredielson Rodrigues Alves, olhava atentamente seu aparelho celular durante a explanação da defesa dos apelantes e que tal proceder quebrou a incomunicabilidade dos jurados, além de, assim como os jurados Wallace Oliveira Rosário e a jurada Renata Souza A. da S. Queiroz, ter sido influenciado em sua decisão, pois podem ter tido acesso a conteúdo capaz de contaminar suas imparcialidades. Porém, da análise do vídeo e das fotos acostadas no recurso de apelação, assim como das imagens da sessão de julgamento, não há como se afirmar que referidos jurados utilizaram seus telefones celulares e, ainda que tivessem feito uso deles, se faziam menção ao caso em julgamento, não havendo, portanto, qualquer prova acerca da alegada quebra de incomunicabilidade dos jurados, assim como não restou demonstrada qualquer irregularidade apta a ensejar a pretendida nulidade do julgamento, aplicando-se ao caso o princípio
pas de nullitè de san grief
, segundo o qual há que ser demonstrado pela parte que suscita o vício o efetivo prejuízo sofrido, pois não se decreta nulidade processual em razão de mera suposição e/ou presunção.

Vejamos a jurisprudência sobre a questão:

Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal). Tribunal do Júri. 4.
Alegada nulidade do julgamento pela quebra da incomunicabilidade dos jurados.
5. Matéria exaustivamente enfrentada pela Corte estadual e pelo STJ, que afastaram a apontada nulidade, pois,
na eventual comunicação entre os jurados, não houve exteriorização de opinião acerca da causa, provas ou do mérito da imputação. 6. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
. 7. Para dissentir dos fundamentos das decisões recorridas, seria necessário o exame minucioso do acervo fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1031099 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) (STF - AgR ARE: 1031099 PR - PARANÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018)

Ademais, a
incomunicabilidade dos jurados, prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal, não tem caráter absoluto, pois diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame

e das imagens da sessão de julgamento, bem como das alegações dos impetrantes e das mídias por eles adicionadas, não se observa qualquer conversa dos jurados entre si ou por telefone, não sendo o fato de alguns estarem com seus aparelhos sobre suas mesas indicativo de que deles fizeram, ou fariam, uso e tampouco de que tenham conversado sobre o caso em demanda, não havendo como ser anulado o julgamento.

MÉRITO

DO NOVO JÚRI

Quanto ao mérito, requer o apelo, em um primeiro tópico, que sejam os apelantes submetidos a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão deste se deu de forma contrária às provas dos autos, afirmando inexistir qualquer prova apta a incriminar o apelante Rean Santos Pinto e que o apelante Adão Nascimento Vieira agiu em legítima defesa.

Insta esclarecer, de início, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, XXXVII, ‘c’, da Constituição de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, III, ‘d’,
admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, XXXVIII, ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri, tendo a
Carta Magna
erigido uma exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

Tem-se ainda que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“[...]
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo

[...].”

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode exist
ir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).
(
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

As testemunhas ouvidas durante o julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, policiais militares que prenderam os apelantes em flagrante, afirmaram terem ouvido dos apelantes que o crime se deu em razão de uma rixa havida entre eles e a vítima, pois esta teria matado um parente quando ainda moravam no interior, tendo o Sargento Jardel afirmado ter presenciado quando um dos apelantes, não sabendo precisar qual, ao saber que a vítima havia evoluído a óbito no hospital para onde fora removida, comemorou o fato.

Ao ser ouvido, o apelante Adão afirmou, depoimento gravado em mídia de ID 165880821/829, que fora agredido pela vítima, fato ocorrido quando esta passou ao seu lado; que ia para o trabalho em sua bicicleta, em companhia do corréu, quando foi empurrado e derrubado pela vítima; que a vítima matou seu irmão, em Terra Alta, e soube do fato; que a vítima conhecia sua rotina de trabalho e já havia atentado contra sua vida, mas não sabia a razão; que esfaqueou a vítima com uma faca que levava em sua mochila; que seu irmão foi morto no ano de 2016 e em 2018 veio de lá; que a vítima fazia graça de si, mas não o ameaçava antes, mas somente depois que passou a morar em Ananindeua, mas não soube explicar como soube que a vítima residia na cidade de Marituba, não sabendo igualmente informar a razão pela qual seu irmão fora morto e tampouco por qual motivo fora, dentre os 08 irmãos, escolhido pela vítima para ser alvo de ameaças; não sabendo informar como a vítima soube de seu endereço e rotina de trabalho; que travou luta corporal com a vítima mas, que ainda assim conseguiu retirar do interior da mochila que trazia consigo uma faca que lá estava; que o corréu, seu amigo, ficou na bicicleta e que este era quem a conduzia no dia dos fatos, porém, que ele não interviu na briga, tendo somente esperado o desenrolar do embate; não sabendo relatar como soube ser a vítima integrante da organização criminosa Comando Vermelho, não sabendo informar o número de facadas desferidas na vítima, afirmando não ter sido agredido em momento algum por policiais, mas, que viu o corréu ser agredido, sem, porém, saber por qual policial, porém, não soube explicar a razão pela qual, na delegacia, afirmou ter o Rean também participado das agressões contra a vítima, afirmando, em Juízo, não ter prestado depoimento em sede policial, mas tão somente o assinado.

À sua defesa afirmou que vinha sendo ameaçado pela vítima, porém, não soube dizer o motivo de tal ocorrência, mas que foram várias ameaças; que sabia ser a vítima faccionada e que já respondera a vários feitos; que o corréu Rean não teve nenhum envolvimento no crime; que viu algumas pessoas às proximidades, mas que ninguém se envolveu na briga; que a vítima debochava de sua irmã, mas não a ameaçava.

O apelante Rean, depoimento gravado em mídia colacionada aos autos, documento de ID 16580831/867, negou qualquer participação no crime, afirmando ter sido denunciado pelo simples fato de estar em companhia do corréu Adão e às proximidades do fato; que Adão se dirigia à sua casa e lhe conduzia até o trabalho de bicicleta e que no dia do fato era quem conduzia a bicicleta; que de repente a vítima surgiu e empurrou o corréu, que caiu da bicicleta, não sabendo informar de onde surgiu a vítima; que a faca utilizada no crime estava na mochila do corréu e que este a sacou e passou a agredir a vítima para se defender; que não portava qualquer faca e não viu o momento em que a vítima foi agredida, não sabendo explicar a razão pela qual foi apontado como um dos agressores, afirmando não saber da morte do irmão do corréu ou sobre quem fora indicado como autor do crime. Quando questionado sobre se teria visto a vítima caída, afirmou não ter visto, mas que viu Adão ensanguentado e com uma faca na mão e que fora seguido, juntamente com Adão, por amigos da vítima que os ameaçaram, razão pela qual se evadiram para o matagal; que mudou do município de Curuçá para a cidade de Ananindeua, oportunidade em que reencontrou o corréu e este lhe conseguiu um emprego; que no trabalho utilizava a faca do corréu, Adão, e que esta ficava guardada no bolso da mochila dele, afirmando que a mochila permaneceu durante todo o tempo nas costas do corréu Adão, informando que na delegacia foi agredido por policiais militares, porém, que não sabia informar o nome de seu agressor pois permaneceu todo o tempo de cabeça baixa, sendo neste momento agredido no supercilio, afirmando não lhe ter sido oportunizado ler o depoimento ali prestado, mas, que fora obrigado a o assinar, razão pela qual não ratifica a confissão ali feita; que ao ser interpelado sobre o depoimento prestado em Juízo, durante a instrução processual, afirmou não se recordar do que ali relatou, afirmando, porém, que o corréu chegou a lhe falar sobre ameaça sofrida pela vítima, e que um carro vermelho, que era ocupado por amigos da vítima, estava presente no local desde o início da briga, não tendo nenhum de seus ocupantes procurado intervir em favor daquela.

À defesa relatou, dentre outros, que após o crime se esconderam no mato pelo fato de terem sido perseguidos e ameaçados por amigos da vítima e negou ter confessado participação no delito, mas, que assinou o depoimento por ter sido ameaçado pelos policiais.

Tem-se, do que relatado em Juízo, que as alegações dos apelantes restaram desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento que desqualifique os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos apelantes ainda em flagrante, pois, ainda que estes não tenham presenciado o crime, como alegado, chegaram ao local do fato no calor do momento, tiveram oportunidade de ouvir testemunhas do ato, e, como bem asseverou o SGT PM

Jardel e o SGT PM Rogério, os apelantes, durante suas conduções à delegacia, confessaram terem assassinado a vítima Carlos e que tal se deu em razão de rixa há muito havida entre ela e Adão, pois a vítima fora responsável pela morte de seu irmão quando ainda residia no interior do Estado, na cidade de Terra Alta, não havendo nos autos qualquer elemento de dúvida quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais, mormente pelo fato de estes possuírem fé pública, além de terem sido ouvidos na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei e, como cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos,

como bem orienta a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105 - SC (2019/0301244-9). Relator:

MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Brasília (DF), 05 de março de 2020 (data do julgamento).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA E PESSOAL REALIZADOS NA DELEGACIA E CONFIRMADOS POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. FATO TÍPICO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. PESONALIDADE. DECOTE. ?QUANTUM? DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO PELA POBREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. (...). 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. (...) 13. Recursos parcialmente providos.
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui amparo nos autos, não se mostrando possível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, das provas existentes nos autos verifica-se totalmente viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS. ALÍNEA ?C? NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA ?C?. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS.
VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (?a?, ?b?, ?c? e ?d?). 2. Quanto à alínea ?a? do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. 3.
Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea ?d?) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos
. 5. A premeditação do crime justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. 6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 7. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 545/STJ. 8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.
(
TJDFT.
PROCESSO
- 0707157-64.2021.8.07.0005 - Res. 65 CNJ. JULGAMENTO: 08/11/2023
. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma Criminal
. RELATOR: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS. Publicado no PJe : 21/11/2023.)

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante, se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

Antes de adentrar ao próximo tópico do apelo, entendo como necessário uma breve digressão sobre os atos processuais até aqui realizados, especificamente no que concerne aos depoimentos prestados pelos apelantes e sobre a atuação de sua defesa. Vejamos:

- O apelante Adão, na fase inquisitorial, autos do IPL em ID 16580427, além de confessar a autoria delitiva indicou a participação do também apelante Rean, e que ambos seguiam para o trabalho quando avistaram a vítima, Carlos, e resolveram tirar satisfação uma vez que este vinha lhe fazendo ameaças, tendo chegado a facadas, acreditando terem sido desferidos cerca de cinco golpes, assim como Rean, que, na fase inquisitorial, depoimento no mesmo documento, relatou que seguia em companhia de Adão para o trabalho quando avistaram a vítima, tendo auxiliado Adão na prática do ato criminoso e que o crime se deu em razão das ameaças que aquela fazia contra Adão.

Ressalte-se que o crime ocorreu por volta das 07 horas da manhã do dia 21/01/2022; às 11:07, do mesmo dia, começou a ser colhido o depoimento dos três PM’s que efetuaram o flagrante, sendo, às 12:34, ouvida a irmã da vítima, e às 13:50, colhido o depoimento do apelante Rean e em seguida, às 14:01, o do apelante Adão.

Submetidos a exame de corpo de delito, Laudo nº 2022.01.000678 – TRA, relativo ao apelante Adão, acostado às fls. 11, do documento de ID 16580467, este não apresentou qualquer tipo de lesão, da mesma forma que o ora apelante Rean, como atesta o Laudo nº 2022.01.000677-TRA, às fls. 17/18, do documento de mesmo ID.

Os apelantes foram ouvidos em audiência de custódia, ocorrida em 23/01/2022, mídia em ID 16580440/59, onde o apelante Rean afirmou não ter sofrido qualquer violência, que fora normal o tratamento dispensado pelos policiais no momento de sua prisão, assim como na delegacia, não se insurgindo contra os termos do seu depoimento, colhido em sede policial, em qualquer momento e, ao ser ouvido, o apelante Adão asseverou ter sido normal a atuação dos policiais ao efetuarem sua prisão, sendo igualmente normal o tratamento recebido na delegacia de polícia, não fazendo qualquer alusão às circunstâncias em que colhido o seu depoimento em sede policial ou mesmo que não fora ouvido, mas tão somente obrigado a assinar o documento que lhe fora apresentado pelos policiais, como alegou posteriormente.

Os policiais que efetuaram a prisão dos apelantes em flagrante foram ouvidos em audiência de instrução, assim como os apelantes, como se observa da mídia contendo o depoimento do apelante Rean, acostada em documento de ID 16580669/79, onde este negou ter participado do crime, afirmando, porém, tê-lo presenciado; que Adão é seu cunhado e que na delegacia fora retirado da cela, ameaçado e agredido pelos policiais para que confessasse o crime; que não conhece nenhum dos policiais, afirmando ainda não ter lido seu depoimento, pois este fora apenas apresentado para que assinasse e que acreditava que a vítima e Adão tinham desavenças em razão de uma briga havida entre eles quando ainda eram crianças, e, ao ser questionado sobre o motivo pelo qual não relatou às supostas agressões em audiência de custódia, disse ter sentido medo.

O apelante Adão, em audiência de instrução, mídia em 16580679/87, afirmou ter praticado o crime contra a vítima Carlos Silva Costa e que ia para o trabalho em uma bicicleta, em companhia de Rean, quando viu a vítima vindo da BR e passou a agredi-lo; que a vítima, no município de Terra Alta, teve uma briga com seu irmão e o matou; que a vítima era faccionada e após uma invasão à sua residência passou a crer que fora sua família que o denunciara; que estavam brigando na rua e conseguiu pegar sua faca e o agredir, afirmando não ter prestado depoimento algum em sede policial, mas tão somente o assinado; que Rean fora tirado da cela, mas que não viu qualquer agressão ou ameaça, não tendo igualmente sofrido qualquer agressão ou ameaça por parte dos policiais, informando, à Promotora, que fora ameaçado pela vítima em datas anteriores ao crime, mas que no dia do fato não viu arma em seu poder, sendo o ato interrompido por falha no equipamento e retomado posteriormente, mídia em ID 16580709/710.

Após habilitação de novos defensores, ambos os apelantes vinham sendo representados pela Defensoria Pública, foi requerido que eles fossem apresentados em audiência, perante o Tribunal do Júri, em trajes civis e sem o uso de algemas, o que restou deferido pelo Juízo, sendo posteriormente requerido pela defesa, documento de ID 16580776 e de ID 16580779, inclusão de testemunhas para serem ouvidas durante a sessão de julgamento e, em documento de ID 16580787, requereu a substituição de uma das testemunhas apresentadas, tendo ainda apresentado nova testemunha, tudo isso em 21/08, para um julgamento que ocorreria no dia 28 do mesmo mês, tendo o representante do órgão ministerial, ID 16580789, se manifestado contrário a todos os pedidos uma vez que já superado o momento processual adequado a tal proceder, tendo o Juízo, em decisão de ID 16580793, denegado os pedidos em decisão devidamente fundamentada, tendo a defesa, em petição de ID 16580795, asseverado que o rol de testemunhas fora apresentado pela nova defesa, tão logo habilitada nos autos e em tempo hábil.

Feita tal digressão, ressalto que os apelantes, até serem ouvidos em audiência de instrução e julgamento, não relataram qualquer ameaça, agressão ou violação de direitos por parte dos policiais que efetuaram suas prisões, assim como por parte daqueles presentes na delegacia de polícia, e das imagens da audiência de custódia não se observa no apelante Rean qualquer sinal de violência, ao contrário, ele se mostra calmo e orientado, nada indicando estar sofrendo qualquer tipo de coação, moral ou física, da mesma forma que o ora apelante Adão, não havendo qualquer reclamação, de qualquer um deles, sobre a forma como colhidos seus depoimentos em sede policial, onde Adão afirmou ter agredido a vítima Carlos e que para tanto teve a colaboração de Rean.

Observa-se, ainda, que do momento em que os apelantes deram entrada na delegacia de polícia, até suas oitivas pela autoridade policial, os atos foram cadenciados/sucessivos, não se denotando um lapso temporal entre as oitivas apto a corroborar a alegação de supostas agressões feitas pelo apelante Rean, que não apresentava qualquer lesão após o procedimento policial, como atesta o exame de corpo de delito ao qual foi submetido.

Quanto à alegação da defesa de que não foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos ora apelantes em razão do indeferimento do pedido para suas oitivas, tem-se que efetivamente já estava superado o momento processual adequado à apresentação de rol de testemunhas, como bem asseverou o magistrado em sua fundamentada decisão, razão pela qual não cabia, por óbvio, acatar o pedido de substituição de uma delas, pois, se não foram aceitas, como consequência lógica não podiam ser substituídas, se mostrando desnecessária manifestação judicial acerca de tal pedido.

Ressalto, por fim, que os ora apelantes estiveram representados por membro da Defensoria Pública durante a maior parte da ação penal, tendo o defensor apresentado as peças processuais necessárias e cabíveis, assim como comparecido a todos os atos processuais, só sendo os atuais defensores dos apelantes habilitados nos autos após a apresentação das alegações finais, onde nenhuma nulidade processual, assim como nenhum ato de violência policial restou relatado, e após preclusa a fase do art. 422 do CPP, não se configurando, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou nulidade processual, como tenta fazer crer a defesa.

DA DOSIMETRIA

Requer o apelo, em tese subsidiária, a revisão da sentença para que seja revista a dosimetria, reduzindo a pena base dos ora apelantes ao mínimo legal uma vez que ausente qualquer fundamentação à sua cominação em patamar muito superior ao mínimo.

Para uma melhor análise do pedido trago aos autos excerto da sentença concernente à dosimetria, vejamos:

“REAN SANTOS PINTO

Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido, a
CULPABILIDADE
é máxima pois cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória de outro processo. Relativamente aos
ANTECEDENTES

CRIMINAIS
, o acusado não possui condenações, conforme certidões nos autos, a
CONDUTA SOCIAL
desajustada pela quantidade de registros de crimes diversos e a
PERSONALIDADE DO AGENTE
voltada para o crime pelos mesmos fatos, os
MOTIVOS DO CRIME
não favorecem ao réu pois aderiu ao crime motivado por situação anterior do corréu, as
CIRCUNSTÂNCIAS
desfavoráveis pela extrema violência empregada e as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, graves, pois foi ceifada a vida de um jovem. Por fim, entendo que a vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Isto posto, julgo procedente a Denúncia para
CONDENAR

REAN SANTOS PINTO
a pena base de 18 anos de reclusão, a qual reduzo em 01 ano, pelo reconhecimento da atenuante de ter menos de 21 anos na data do fato, chegando ao patamar de 17 anos de reclusão, que transformo em definitiva, por ausência de causas de aumento e diminuição, tornando-a concreta e definitiva em
17 anos de RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2°, II do CPB
.

A pena do condenado deverá ser cumprida em regime
FECHADO
, conforme determina o artigo 33 §§ 1º e 2ª alínea “a” do diploma substantivo penal acima declinado.

Deixo de fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, já que neste caso a reparação será para terceiros prejudicados e não a vítima que já faleceu.

ADÃO NASCIMENTO VIEIRA

Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido, a
CULPABILIDADE
é acentuada já que praticou o crime motivado por uma suspeita de que a vítima teria matado seu irmão. Relativamente aos
ANTECEDENTES

CRIMINAIS
, o acusado não possui, conforme certidões nos autos. A
CONDUTA SOCIAL
era normal e a
PERSONALIDADE DO AGENTE
que não se apurou. Os
MOTIVOS DO CRIME
não favorecem já que carregou a vingança por anos até a consumação do crime, as
CIRCUNSTÂNCIAS
desfavoráveis ao mesmo pela extrema violência empregada e as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, graves, pois foi ceifada a vida de um jovem, por fim, entendo que a vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Isto posto, julgo procedente a Denúncia para
CONDENAR

ADÃO NASCIMENTO VIEIRA
a pena base de 20 anos de reclusão, a qual reduzo em 01 ano, pelo reconhecimento da atenuante de ter menos de 21 anos na data do fato, chegando ao patamar de 19 anos de reclusão, que transformo em definitiva, por ausência de causas de aumento e diminuição, tornando-a concreta e definitiva em
19 anos de RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2°, II do CPB
.

A pena do condenado deverá ser cumprida em regime
FECHADO
, conforme determina o artigo 33 §§ 1º e 2ª alínea “a” do diploma substantivo penal acima declinado.

Deixo de fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, já que neste caso a reparação será para terceiros prejudicados e não a vítima que já faleceu.”

Quanto ao apelante
REAN SANTOS PINTO
, tem-se que o magistrado considerou desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, afirmando ser esta máxima uma vez que cometido o delito enquanto estava em liberdade provisória por outro processo, se mostrando tal manifestação suficiente à manutenção do vetor como desfavorável, pois demonstradas as razões de decidir de forma clara e coerente.

Considerou o magistrado a conduta social, assim como a personalidade, desajustadas pela quantidade de registros por crimes diversos, porém,
a valoração negativa de tais vetores devem estar respaldadas em elementos concretos dos autos, sendo insuficiente à sua negativação meras ilações a respeito de tendências criminosas.

Nesse sentido, Nucci (2011, pág. 164), delineia importante contorno para a circunstância judicial da conduta social, vejamos:

“É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator conduta social preferimos incluir a expressão inserção social. Não comenta a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

O magistrado precisa conhecer a pessoa que está julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí por que a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. Sob outro prisma, pode ser que o agente do delito seja considerado excelente pai e dedicado esposo, tornando justificável a aplicação de pena-base mais próxima do mínimo.”

A circunstância judicial relativa à conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, como nos orienta a mais abalizada jurisprudência, a saber:

"
Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"
A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

O
s antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais, não podendo, portanto, tal circunstância ser mantida como desfavorável na medida em que não há nos autos qualquer informação acerca da convivência social do ora apelante, em virtude do que há que ser considerada como neutra.

A
análise da
circunstância relativa à personalidade
,
por sua vez, deve ser entendida como as qualidades morais e sociais do agente, onde sua índole deve ser analisada, assim como suas atitudes, ética ou socialmente falando, bem como a ocorrência de eventuais desvios de caráter, de modo a se identificar se a prática do crime é resultante de um evento acidental na vida do réu. Assim, uma devida avaliação da personalidade do agente há que preceder a manifestação do julgador, o que não se observa nos autos.

Vejamos o que diz a doutrina acerca da circunstância judicial relativa à personalidade,
in verbis
:

"Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do
réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

"
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

A jurisprudência neste mesmo sentido já se manifestou, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 121, § 2º, INC. II E III E NO ART. 211, AMBOS DO CP. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, INCISO III, DO CPP - RAZÕES LIMITADAS À ALÍNEA "C" - CONHECIMENTO AMPLO. RECURSO DA DEFESA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL - POSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA - VIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE - AFASTAMENTO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

O momento para estabelecer os limites da apelação é o de sua interposição. Assim, se consta do termo as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, dele se conhece amplamente, ainda que restritas as razões.

A arguição de NULIDADE relativa após a pronúncia deve ser feita logo no início do julgamento, sob pena de ser convalidada. Em hipótese que tal, a tese de legítima defesa não foi sustentada em plenário, sendo certo que não houve questionamento quanto aos quesitos apresentados às partes.

Não é manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do conselho de sentença que tem por lastro uma das vertentes da prova.

A conduta social se refere ao conjunto de comportamento do réu no âmbito social, profissional e familiar e, por isso mesmo, não pode ser auferida a partir de um fato isolado. Na hipótese dos autos, embora o réu tenha declarado que tinha profissão, as testemunhas relataram que ele estava desempregado e que se envolvia constantemente em confusões.

A personalidade do agente condiz com suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, devendo ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social.

Em hipótese que tal, não restou comprovada a frieza e a dissimulação alegadas pelo Ministério Público, sendo certo que a agressividade no cometimento do delito não é suficiente para autorizar a análise desfavorável da personalidade, sobretudo por que o motivo fútil foi reconhecido como qualificadora pelo Conselho de Sentença
.

A perda da vida humana é corolário lógico do crime de homicídio, nada acrescentando à descrição típica, mormente se não há notícia de que os parentes da vítima experimentaram sofrimento maior do que a perda de um membro da família.

A atenuante da confissão possui caráter objetivo, de modo que para sua configuração basta o reconhecimento espontâneo da autoria do crime perante a autoridade, ainda que seja ela qualificada ou parcial, desde que utilizada pelo julgador no convencimento acerca da autoria.
Embora seja possível a utilização de uma das qualificadoras do homicídio, a título de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, tem-se como inviável o emprego de tal qualificadora enquanto agravante, haja vista a interpretação que deve ser feita, a
contrário sensu
, da literalidade do caput do artigo 61 do Código Penal. (TJDFT – PROCESSO (0000288-23.1998.8.07.0009 - Res. 65 CNJ)
. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA CRIMINAL. RELATOR: ROMÃO C. OLIVEIRA. Publicado no DJE: 12/02/2015).

A alegação de existência de outros processos não se mostra suficiente a negativar o vetor personalidade, sendo em tal sentido a manifestação da Ministra Laurita Vaz no julgamento do HC 473874/MS, de 09/10/2018, assim afirmando,
in verbis
:

“...
a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime. Pelas mesmas razões, a existência de condenações definitivas anteriores não constitui fator a ser considerado para a aferição da conduta social do agente, entendida como comportamento do agente perante a sociedade”

Portanto, tal circunstância judicial há que ser considerada como neutra, mormente por sequer haver, à data da sentença, qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do ora apelante.

Quanto aos motivos do crime, afirmou ser tal circunstância negativa por ter o réu a ele aderido em razão de motivo anterior relativo a corréu, se mostrando tal argumentação suficiente à negativação, pois

o ora apelante aderiu à conduta do corréu sem que tivesse qualquer desavença com a vítima, que nem mesmo conhecia, como afirmou, se mostrando tal circunstância efetivamente desfavorável.

Quanto às circunstâncias, foi considerada desfavorável em razão de alegada extrema violência empregada na conduta, contudo, tal se constata nos autos, pois, como sustentado pela defesa, não há informação sequer do número de golpes recebidos pela vítima, não havendo nada a comprovar que a ação refugiu ao normal ao tipo, sendo, portanto, neutra.

As consequências do crime foram consideradas desfavoráveis em razão de ter sido ceifada a vida de um jovem, porém, tal argumento não se mostra suficiente à negativação do vetor que, para ser negativado, deve mostrar de que forma a conduta extrapolou ao que é inerente ao tipo penal, pois as
consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora e a morte da

vítima é elementar do crime de homicídio, não sendo o fato de a vítima ser jovem um desbordo ao que é tido como normal à tal conduta, sendo neste sentido a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. I - A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.657.845/ES, Quinta Turma, de minha lavra, DJe de 12/6/2017; AgRg no AREsp n. 1.627.729/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/2/2017. II - In casu, o juízo singular elevou a pena-base na primeira fase da dosimetria pela apreciação negativa da culpabilidade e consequências do crime, esta última, "consubstanciadas na dor moral dos familiares da vítima". O Tribunal de origem, por sua vez, na linha da jurisprudência desta Corte, reformou a sentença por entender que as consequências do crime de homicídio "são inerentes ao tipo, posto que em se tratando do crime de homicídio consumado, a morte da vítima é consequência que já foi valorada pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal". Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Tem-se, portanto, que apenas duas das circunstâncias judiciais consideradas como negativas pelo sentenciante apresentam devida fundamentação, devendo a pena do ora apelante, por conseguinte, ser reduzida, mas, não ao mínimo legal pretendido, pois tal patamar só há que ser determinado quando todas as circunstâncias forem favoráveis. Assim, em tendo a pena base sido cominada em 18 anos de reclusão, em razão da presença de 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis, de onde se deflui que o magistrado aumentou a pena em 12 meses para cada vetor negativo, diminuo a pena no mesmo patamar e, restando apenas dois vetores negativos, reduzo a pena base do apelante Rean Santos Pinto para 14 anos de reclusão, sendo tal redução promovida com base na decisão proferida pelo STJ nos autos da Revisão Criminal nº. 0801452-16.8.14.2021.0000, de minha relatoria.

Na segunda fase, reconheceu o magistrado a presença da atenuante da menor idade penal relativa, reduzindo a pena base em 01 ano, patamar que igualmente adoto, passando a pena a ser, nesta fase, de 13 anos de reclusão, no qual a torno como definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo os demais dispositivos da sentença.

Quanto ao apelante
ADÃO NASCIMENTO VIEIRA,
foram consideradas como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Tenho que o vetor relativo à culpabilidade apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção como tal, pois a mera suspeita sobre determinada pessoa não justifica uma conduta tão gravosa quanto a dos autos, se mostrando o proceder do ora apelante destoante do que o previsto pela norma.

Porém, com relação às circunstâncias relativas aos motivos, circunstâncias e consequências do crime tenho, com fulcro na fundamentação ao norte apresentada, por considerá-las neutras, na medida em que a argumentação utilizada pelo sentenciante para negativar tais vetores foi a mesma para ambos os apelantes, não apresentando, portanto, devida fundamentação.

Assim, adotando o mesmo critério utilizado em relação ao apelante Rean, e observando que para cada vetor desfavorável ao apelante Adão a pena base foi acrescida de 24 meses, reduzo sua pena base para 14 anos de reclusão e, ante o reconhecimento da atenuante da menor idade penal, pois tinha 19 anos à data do crime, utilizo o mesmo quantum adotado para reduzir a pena, qual seja, 01 ano de reclusão, passando sua pena ao final a ser de 13 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo os demais dispositivos da sentença.

DO DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE

Pretende a defesa, neste último tópico do apelo, que se conceda aos apelantes o direito a recorrer em liberdade, ponto do pedido que não conheço por não ser esta a via adequada
a tal pleito, devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria, reduzir as penas de ambos os apelantes, passando a pena de Renan Santos Pinto a ser de 13 anos e 08 meses de reclusão e a do apelante Adão Nascimento Vieira, a ser de 13 anos de reclusão, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/04/2024